Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI DISTRITAL 5.237/2013 PORTARIA 328/2013. CURSOS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de Recursos Inominados contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos inciais e condenou o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Titulação (GTIT) na folha de pagamento da parte autora, bem como a pagar retroativamente a referida gratificação, no patamar de 08% (oito por cento), a partir de 11.02.2016.

2. A Lei Distrital 5.237/2013 disciplinou a carreira de Agente Comunitário de Saúde do DF, dispondo, em seu art. 15, III, ser devida a gratificação de titulação na ordem de 8%, no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento profissional, com carga horária mínima de 80 horas. A portaria 328/2013, revogada, que regulamentou a referida norma distrital entre 18/12/2013 a 24/02/2017, afirmava que os percentuais relativos a cada titulação seriam cumulativos e não poderiam ultrapassar o percentual de 30% do vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estivesse posicionado.

3. Na hipótese, restou comprovado que o autor/recorrente possui quatro títulos de aprimoramento profissional (ID 25167700), tendo direito, portanto, à acumulação dos percentuais relativos a cada titulação, até a data de revogação da portaria 328/2013, observado o percentual máximo permitido e a data de requerimento administrativo de cada. Com efeito, a portaria em questão deve reger a posição jurídica dos administrados ao tempo de sua vigência, à luz da segurança jurídica e do princípio tempus regit actum. Logo, deve incidir a cumulação no período alusivo à data de requerimento administrativo da gratificação de cada titulação até a revogação da portaria 328/2013, montante que deve ser aferido pela contadoria judicial, em sede de cumprimento de sentença, deduzindo-se eventual quantia já paga com essa finalidade.

4. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO o do Distrito Federal e PROVIDO EM PARTE o da parte autora. Sentença reformada, para majorar a condenação imposta ao Distrito Federal ao pagamento retroativo das gratificações de titulação cumuladas, no período entre a data de requerimento administrativo até a revogação da portaria 328/2013, no patamar de 30%, descontada eventual gratificação paga em tal interregno, acrescidos os encargos legais, mantendo-se, no entanto, os demais termos consignados da sentença. Sem custas processuais, ante isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.